Tribunal: STF
Processo: Rcl 56273
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Estado do Ceará alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará enquadrado erroneamente o caso em discussão na origem à tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 956.302 (Tema 895/RG), por meio da qual se firmou a ausência de repercussão geral no debate alusivo à ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Narra ter interposto recurso extraordinário em que pleiteou a submissão do caso em comento ao Tema 350,  o qual teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 895 da repercussão geral, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Sustenta o reclamante que o caso melhor se amolda ao Tema 350 da Repercussão Geral, em que assentada a necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de ação da parte interessada em prestação da Administração Pública, o que não se verifica na espécie.

Requer a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:

Analisando a peça recursal, observo que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientes que fossem capazes de alterar o posicionamento outrora externado. 
Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar coma discussão travada nos autos, firmou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuemos efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, Dje 13/03/2009” (TEMA 895 REnº 956.302/GO). 
 Essa compreensão alcança o caso concreto, visto que evidenciado óbice à apreciação do mérito advindo da necessidade de reapreciação da legislação inferior à CF/1988 e do conjunto probatório . 
Como dito anteriormente, inconformado com a solução dada ao processo, o Estado do Ceará objetiva que a Suprema Corte reanálise o caso e dê conclusão diversa daquela haurida pela instância ordinária, a pressupor reexame os fatos e as provas contidas nos autos, notadamente porque a demonstração da alegada violação envolveria reavaliar as legislações federal e local, mais precisamente, a Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e Estadual nº 16.381/2017, bem como a Portaria nº 14/2019. 
Na hipótese, penso que, se houve, foi mera ofensa reflexa/indireta ao Texto Constitucional, posto que, como visto, o órgão julgador decidiu a questão com fundamento nas legislações federal e estadual, ou seja, para chegar a entendimento diverso, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, atraindo, ademais, o já citado TEMA 895/STF
Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 895 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

De outro lado, no que toca ao pleito de incidência do Tema 350 ao caso ora em discussão, é preciso lembrar ser assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 

A tese em questão encontra-se assim redigida: 

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
Como se vê, o núcleo do entendimento firmado nos autos do RE 631.240, piloto do Tema. 350/RG, circunscreve-se à necessidade de prévio exame e indeferimento, na seara administrativa, de pedidos de benefício previdenciário como condição para a propositura de ações no Poder Judiciário com o mesmo objeto.  

O caso destes autos, por outro lado, consiste em garantia antecipada do crédito tributário perante o Fisco estadual.

Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma invocado. 

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 16 de maio de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente